Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720908-91.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA CASTRO SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Luzia Castro Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se a apelante para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada pelo apelado em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. A apelante deverá informar se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator